Tribunal: TJES
Processo: 5005541-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005541-87.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI e outros (3)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005541-87.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargantes, os quais alegam omissão quanto (i) à competência da Justiça do Trabalho, (ii) à coisa julgada em relação aos danos patrimoniais e (iii) à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos índices de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a competência da Justiça do Trabalho; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à coisa julgada e à fixação do quantum indenizatório; (iii) determinar se o julgado deixou de se manifestar sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024 e sobre os índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de competência da Justiça do Trabalho, ao consignar que a causa de pedir dos autores possui natureza eminentemente cível, regida pelo Código Civil, sem correlação direta com vínculo empregatício.

5. A decisão destaca que a Justiça do Trabalho já reconheceu sua incompetência quanto à pretensão dos filhos e afastou o nexo causal entre os danos suportados por uma das autoras e sua condição de gerente bancária, com decisão transitada em julgado, o que inviabiliza rediscussão da matéria.

6. O acórdão fundamenta adequadamente a manutenção do quantum indenizatório, distinguindo a situação dos autores daquela do principal alvo do sequestro, com base na extensão individual dos danos e nas circunstâncias fáticas específicas.

7. O voto condutor manifesta-se expressamente sobre os índices de atualização, aplicando a Taxa SELIC como índice único após o arbitramento, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

8. A decisão esclarece que a SELIC engloba juros moratórios e correção monetária, afastando a necessidade de aplicação isolada do IPCA, inexistindo omissão quanto ao tema.

9. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que, segundo a jurisprudência do STJ, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a competência jurisdicional, o quantum indenizatório e os critérios de atualização monetária.

3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, supre simultaneamente juros moratórios e correção monetária, afastando alegação de omissão quanto ao índice aplicável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06/03/2020; TJMG, EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000, Relª Desª Juliana Campos Horta, Primeira Câmara Cível, j. 06/08/2024, DJEMG 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 16265922.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005541-87.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARIUSA NEVES COSER CORTELETTI E OUTROS
em face do acórdão (ID 16265922) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 16295738), os embargantes sustentam, em síntese, omissão

no acórdão, pois aduzem a necessidade de reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, bem como omissão quanto à coisa julgada em danos patrimoniais e aplicação da Lei nº 14.905/2024 sobre os índices de correção monetária.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16757497) , sustentando o caráter protelatório do recurso e a inexistência de vícios no julgado.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais premissas, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, eis que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e coerente, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, configurando a pretensão recursal em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à tese da competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide, o aresto embargado expressamente consignou que a causa de pedir dos autores possui natureza eminentemente cível, regida pelas regras do Código Civil, não guardando correlação direta com vínculo empregatício apto a atrair a justiça laboral. Ademais, destacou-se que a Justiça Especializada já se manifestara exaustivamente sobre o tema, com decisão transitada em julgado, o que torna a rediscussão da matéria inviável nesta sede.

A propósito, confira-se excerto do voto condutor:

Inicialmente, a demanda foi proposta pelos 5 (cinco) envolvidos, em litisconsórcio ativo, perante a Justiça do Trabalho.
Contudo, naqueles autos, houve o reconhecimento da incompetência da Justiça Laboral em relação à pretensão dos filhos do casal e da ausência de nexo de causalidade entre os danos experimentados por Mariusa e sua condição de gerente bancária.

A propósito, transcrevo excerto da sentença trabalhista, cujos termos foram mantidos pelas Instâncias Revisoras (ID 6961334):

[...]

Nesse sentido, o fato é que já houve deliberação exauriente pela Justiça do Trabalho a respeito (i) da sua incompetência para processar e julgar a pretensão indenizatória dos filhos do casal, em razão da inexistência de vínculo empregatício e (ii) da inexistência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e sua condição de gerente bancária, único viés de apreciação que englobaria a competência da Justiça do Trabalho para deslinde da controvérsia.

A toda evidência, apesar de os danos morais experimentados por Carlos Alberto Corteletti - o qual não é parte nesta ação - possuírem relação direta com sua condição de empregado do Banco Itaú - o que justifica a atração da competência da Justiça Trabalhista para apreciar sua pretensão -, o mesmo não pode ser dito a respeito dos demais.

Afinal, no que pertine aos ora apelantes, a causa de pedir que justifica sua pretensão indenizatória não é o vínculo empregatício, mas o fato de terem sido vítimas de sequestro, aplicando-se a regra da competência residual da Justiça Estadual.

Nesse sentido, o fato de a apelante Mariusa também ser gerente de outra agência da apelada não é apto a atrair a competência da justiça laboral, eis que, conforme exposto, sua pretensão possui natureza eminentemente cível, regida pelas regras do Código Civil, não guardando correlação com seu vínculo empregatício.

Em relação ao quantum indenizatório, o acórdão justificou a distinção de valores entre os autores e o alvo direto do sequestro (Sr. Carlos Alberto) com base na extensão individual do dano e na gravidade das circunstâncias fáticas a que cada um foi submetido. Veja-se:

[...] No que tange ao valor fixado a título de danos morais - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para cada um dos autores, tenho que a verba fixada deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

É evidente que os apelantes suportaram severa aflição decorrente do sequestro: Mariusa, Carlos Alberto e seus filhos, estudantes à época com 11 (onze) e 19 (dezenove) anos, foram detidos em sua própria residência por criminosos armados por mais de 14 (quatorze) horas. Os autores ainda presenciaram a inserção de explosivos no corpo do marido/genitor, sendo tomados pelo receio de sua morte quando alguns dos criminosos o levaram até a agência bancária para realização do assalto, enquanto outros permaneceram na residência.

[...]

Portanto, pelo largo arcabouço probatório acostado e, considerando tratar-se de empresa de grande porte, o valor fixado a título de danos morais não revela hipótese de enriquecimento sem causa, consistindo, na realidade, em montante adequado, que atinge a finalidade punitiva, compensatória e pedagógica da indenização.

Ainda, apesar de os recorrentes não terem sofrido lesões físicas, o evento danoso gerou graves danos psicológicos a todos os envolvidos, o que pode ser inclusive comprovado pelos laudos médicos acostados às fls 86/129.

[...]

Ademais, diversamente do exposto nas razões recursais, concluo que os danos que atingiram os recorrentes não podem ser equiparados ao que ocorreu com Carlos Alberto Corteletti e, por isso, os apelantes não fazem jus à majoração do quantum indenizatório para que esse atinja o mesmo montante fixado pela Justiça do Trabalho.

Afinal, é preciso ter em mente que o Sr. Carlos Alberto Corteletti foi o principal alvo da operação criminosa, por ser o gerente da agência bancária de interesse dos criminosos. Ainda, além dos momentos angustiantes em cárcere privado, a vítima passou pelo infortúnio de sofrer com a inserção de supostos dispositivos explosivos em seu corpo, o que, indubitavelmente, contribuiu com o agravamento de seu temor e dos danos psicológicos decorrentes do evento danoso.

Logo, os danos experimentados pelos ora apelantes - também significativos - não derivam da mesma realidade que aquela apreciada pela justiça laboral, o que justifica a distinção do montante fixado em cada um dos casos.

Por certo, o descontentamento dos recorrentes com a valoração das provas e com a quantia mantida não autoriza o manejo dos aclaratórios, que não se prestam ao rejulgamento da lide.

Por derradeiro, no que pertine à alegada omissão sobre a Lei nº 14.905/2024, nota-se que o voto condutor fixou a incidência da Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária após o arbitramento, pautando-se, inclusive, na nova redação introduzida pela Lei n. 14.905/2024:

[...] No que concerne aos índices aplicáveis, tem-se que os juros de mora devem ser atualizados pela SELIC, a teor do que disciplina o art. 406, do Código Civil. Nesse ponto, é cediço que a Taxa SELIC já abrange a correção monetária e, por esse motivo, a atualização deve dar-se da seguinte forma: (i) os juros de mora, calculados conforme a taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, incidam desde o evento danoso até o arbitramento (art. 406); (ii) a partir do arbitramento, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária.

É imperativo ressaltar que a Taxa SELIC já engloba o IPCA em sua composição, tratando-se de índice que cumpre simultaneamente a função de juros moratórios e de atualização monetária. Portanto, a aplicação da SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, atende aos ditames legais vigentes e afasta qualquer alegação de omissão quanto ao índice de correção, sendo desnecessária a menção isolada ao IPCA quando este já é componente intrínseco da taxa adotada.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.